Tribunal: TJES
Processo: 5000507-69.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-69.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA MARQUESINI
RECORRIDO: PORTCOB ASSESSORIA E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000507-69.2024.8.08.0054

Origem
: Juízo de São Domingos do Norte - Vara Única

RECORRENTE
: DIRETRIZ SOLUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

RECORRIDO
: ALESSANDRA MARQUESINI.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA.
CALL CENTER
. PERTURBAÇÃO E ASSÉDIO AO CONSUMIDOR POR MEIO DE MÚLTIPLAS LIGAÇÕES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR (PERDA DE TEMPO ÚTIL). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONDUTA ABUSIVA COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (CESSAR COBRANÇAS) E MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
) EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a parte autora que a partir de 09 de outubro de 2023, passou a sofrer cobranças indevidas pela recorrente no valor de R$ 29.243,90 (vinte e nove mil duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos), dívida esta que seria derivada de pendências internas junto ao Banco Banestes, que por consequência o não pagamento acarretaria em restrição de contas e bens da autora.

2. O recorrente insurge na argumentação de que a dívida prescrita não extingue a existência do débito.

3. A sentença objurgada julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando em danos morais a recorrente, bem como cessou as cobranças, de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso interposto pelo recorrente consiste na inexistência de ato ilícito, de nexo causal e de danos morais indenizáveis, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a exclusão/minoração das
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, pois a decisão ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que implica na adoção da responsabilidade civil objetiva da Recorrente, nos termos do art. 14 do CDC.

8. O cerne da controvérsia reside na legalidade e, sobretudo, na forma abusiva da cobrança de um débito que foi declarado inexistente na origem, através do uso excessivo e inoportuno de ligações telefônicas, configurando o chamado "assédio de consumo".

9. Os documentos e alegações dos autos, corroborados pela Sentença, demonstram que a Recorrida foi submetida a um volume desproporcional de chamadas de cobrança, perturbando sua rotina e violando seu direito à tranquilidade.

10. A conduta da Recorrente configura manifesta falha na prestação do serviço e, ainda, atenta contra a boa-fé objetiva, ultrapassando o limite do mero aborrecimento e ingressando na esfera do dano moral. A jurisprudência tem reconhecido, em casos análogos, a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que a Recorrida foi obrigada a gastar seu tempo útil e energia na tentativa de solucionar, inclusive pela via judicial, uma cobrança manifestamente indevida e abusiva. Dessa forma, o ato ilícito e o nexo causal restaram comprovados, ensejando o dever de indenizar.

11. No que tange ao valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00), este deve ser mantido. A fixação da verba indenizatória deve observar a dupla finalidade: punitivo-pedagógica, para desestimular a reiteração da conduta pela Recorrente, e compensatória, para atenuar o sofrimento da recorrida.

12. O valor arbitrado se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta (assédio por cobrança) e à capacidade econômica da Recorrente, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

13. Quanto à obrigação de fazer (cessar as cobranças) e à multa cominatória (
astreintes
), a fixação de R$ 500,00 diários se justifica como meio coercitivo para garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, evitando que a Recorrente persista na conduta abusiva. O valor está em consonância com o poder econômico do devedor e a gravidade do descumprimento, não sendo excessivo.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)